Tribunal: TJDFT
Processo: 0705981-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705981-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA AGRAVADO: ZUPPANI INDUSTRIAL LTDA D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por LC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID 33042282), que, nos autos da tutela cautelar antecedente movida em seu desfavor por ZUPPANI INDUSTRIAL LTDA, deferiu o pedido de arresto e remoção a ser cumprida no endereço na R 12, Chácara 122, Lote 13-15, Galpão 01, Setor Habitacional Vicente Pires, Brasília – Distrito Federal, CEP: 72.006-060. Diante das particularidades despontadas da causa, de início, indeferi a tutele de urgência vindicada no presente recurso. Em seguida, a parte recorrente manifesta a intenção de desistir do recurso, requestando, na oportunidade, a devida homologação (ID 33424631). É o relato do necessário. Decido. Conforme acima delineado, a parte recorrente formulou pedido de desistência do vertente agravo de instrumento, o que impõe sua homologação, ante o disciplinado no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil - CPC, que ostenta a seguinte redação: CPC, Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [...]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pelo(a) recorrente, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil - CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Intime-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Cumpra-se. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator